Tribunal: TJMT
Processo: 1019107-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019107-35.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 05.920.123/0001-64 (EMBARGADO), LUIZ CRIVILATTI - CPF: 422.748.269-00 (EMBARGADO), EDISON OSSAMU TAKAGI - CPF: 474.771.131-72 (EMBARGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 05.920.123/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON OSSAMU TAKAGI - CPF: 474.771.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO CONDICIONADA AO DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA (ART. 1.021, § 5o, DO CPC) –
DESCUMPRIMENTO
– MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final
(§ 5o, 1.021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S. A. em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTEVE O DECISUM QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO JUDICIAL IMPUGNADO QUE APENAS MENCIONA QUE A MATÉRIA JÁ FOI OUTRORA ANALISADA – IMPULSIONAMENTO MERAMENTE ORDINATÓRIO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015 DO CPC) – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – APLICAÇÃO DE MULTA PROTELATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ato judicial que mantém a decisão anterior por seus próprios fundamentos ou apenas menciona que o pedido já foi outrora analisado não é suscetível de causar lesão ao insurgente, já que prescinde de posicionamento pretérito sobre a mesma a matéria e, porquanto, destituído de conteúdo decisório. Tal fato encontra óbice legal na admissibilidade e acarreta o não conhecimento do agravo. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC é corolário da improcedência do agravo interno e serve para obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios”
(Id. 92438498).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre todos os pontos vertidos no agravo, com o fim único prequestionar os dispositivos e normas legais.

Manifestação da parte embargada, no Id. 94734976, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não comporta conhecimento.

Quando do julgamento do Agravo Interno interposto anteriormente, o embargante foi condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que fixei em 2% (dois por cento) do valor atualizado causa, o que deixou de ser feito até o momento.

Sobre o tema, os §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC, assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa

§ 5o
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”
.

Por sua vez, o inciso III do art. 932 do CPC determina que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Dispositivo.

Pelo exposto, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza da matéria,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021